Tribunal: CARF
Processo: 10945.901744/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO.
A Suprema Corte reconheceu, no julgamento do RE 627.815/PR, sob o rito do art. 543-B, do CPC/73, que as receitas de variação cambial se submetem à imunidade prevista no art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal, e assim não se encontram no campo de incidência de PIS e da COFINS, pelo que não se pode afirmar que as receitas de variação cambial também são imunes ao IRPJ e a CSLL, sob pena de, por meio de mera interpretação, estender a aplicação dos efeitos da decisão proferida sob o rito de repercussão geral, eis que é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal proferir decisões com efeito erga omnes.
LUCRO PRESUMIDO. VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. RECEITAS FINANCEIRAS NÃO COMPREENDIDAS NO CONCEITO DE RECEITA BRUTA DEFINIDA PELO ART. 25, I, DA LEI N. 9.430/96 PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO DE LUCRO. OBRIGATORIEDADE DE ADIÇÃO COMO "DEMAIS RECEITAS" AO LUCRO QUE CONSTITUI A BASE DE CÁLCULO DA IRPJ/CSLL, ENQUADRADAS NO ARTIGO 25, II, DA LEI No 9.430/96.
As variações cambiais ativas são enquadradas pelo art. 25, II, da lei n. 9430/96 na categoria de "demais receitas" e, como tais, devem ser adicionadas ao lucro presumido, para fim de apuração da base de cálculo do IRPJ/CSLL, inexistindo previsão legal para que sejam consideradas no conceito de receita bruta definido no artigo 25, I, da Lei no 9.430/96 para fins de aplicação do percentual de presunção de lucro.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.901744/2012-89
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.405 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
DABOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO.
A Suprema Corte reconheceu, no julgamento do RE 627.815/PR, sob o rito do
art. 543-B, do CPC/73, que as receitas de variação cambial se submetem à
imunidade prevista no art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal, e assim não se
encontram no campo de incidência de PIS e da COFINS, pelo que não se pode
afirmar que as receitas de variação cambial também são imunes ao IRPJ e a
CSLL, sob pena de, por meio de mera interpretação, estender a aplicação dos
efeitos da decisão proferida sob o rito de repercussão geral, eis que é
competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal proferir decisões com
efeito “erga omnes”.
LUCRO
PRESUMIDO.
VARIAÇÕES
CAMBIAIS
ATIVAS
DECORRENTES DE OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. RECEITAS
FINANCEIRAS NÃO COMPREENDIDAS NO CONCEITO DE RECEITA
BRUTA DEFINIDA PELO ART. 25, I, DA LEI N. 9.430/96 PARA FINS DE
APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO DE LUCRO.
OBRIGATORIEDADE DE ADIÇÃO COMO "DEMAIS RECEITAS" AO
LUCRO QUE CONSTITUI A BASE DE CÁLCULO DA IRPJ/CSLL,
ENQUADRADAS NO ARTIGO 25, II, DA LEI No 9.430/96.
As variações cambiais ativas são enquadradas pelo art. 25, II, da lei n. 9430/96
na categoria de "demais receitas" e, como tais, devem ser adicionadas ao lucro
presumido, para fim de apuração da base de cálculo do IRPJ/CSLL, inexistindo
previsão legal para que sejam consideradas no conceito de receita bruta
definido no artigo 25, I, da Lei no 9.430/96 para fins de aplicação do percentual
de presunção de lucro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por voto de qualidade, acordam em negar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,
Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Ana Cecília Lustosa Cruz que
votaram por dar-lhe provimento. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.901744/2012-89
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.405 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.901744/2012-89

conselheiros Edeli Pereira Bessa e Gustavo Guimarães da Fonseca. Nos termos do Art. 58, §5o,
Anexo II do RICARF, o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado não votou nesse
julgamento, por se tratar de questão já votada pelo conselheiro Luiz Augusto de Souza
Gonçalves na reunião anterior.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (suplente convocado), Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ana Cecília Lustosa Cruz e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
A Contribuinte recorre em face do Acórdão no 1002-000.658 (07/05/2019) que lhe
negou provimento ao Recurso Voluntário, em que buscava reconhecer indébito a título de CSLL
recolhido com base no Lucro Presumido, no valor de R$ 19.826,50, objeto de pedido de
restituição. Confira-se a ementa do julgado e o respectivo dispositivo (fls. 99-107):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
IRPJ/CSLL. LUCRO PRESUMIDO. VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS
DECORRENTES DE OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. RECEITAS
FINANCEIRAS NÃO COMPREENDIDAS NO CONCEITO DE RECEITA
BRUTA DEFINIDA PELO ART. 25, I, DA LEI No 9.430/96 PARA FINS DE
APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO DE LUCRO.
OBRIGATORIEDADE DE ADIÇÃO COMO “DEMAIS RECEITAS” AO
LUCRO QUE CONSTITUI A BASE DE CÁLCULO DA CSLL,
ENQUADRADAS NO ARTIGO 25, II, DA LEI No 9.430/96.
As variações cambiais ativas são enquadradas pelo art. 25, II, da lei no 9.430/96
na categoria residual de “demais receitas” e, como tais, devem ser adicionadas
ao lucro que constitui a base de cálculo do IRPJ/CSLL, inexistindo previsão
legal para que sejam consideradas no conceito de receita bruta definido no
artigo 25, I, da lei no 9.430/96 para fins de aplicação do percentual de presunção
de lucro.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
INDEFERIMENTO
DE
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
CRÉDITO
VINDICADO INEXISTENTE. CABIMENTO.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.405 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.901744/2012-89

É cabível o indeferimento do pedido de restituição diante da constatação da
inexistência do crédito vindicado.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 165-174 deu seguimento ao Apelo da
Contribuinte, na comparação apenas com o primeiro paradigma, nos seguintes termos:
O contribuinte tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 17/02/2021
(efls. 162). O prazo para interposição de recurso especial, de 15 (quinze) dias
corridos, teve início em 18/02/2021 e término em 04/03/2021. O recurso em
exame foi apresentado tempestivamente em 01/03/2021.
A divergência é proposta nos seguintes termos:
“(...) a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, objetivando afastar a
decisão prolatada, pugnando o reconhecimento de que as variações cambiais
ativas representam receita de exportação e que, portanto, subsumem-se ao
coeficiente da presunção para apuração do IRPJ/CSLL nas empresas optantes
pelo Lucro Presumido.
[...]
Portanto, suscita-se divergência quanto à classificação das receitas de
variações cambiais auferidas por empresa exportadora – como receitas
financeiras, base para aplicação direta da alíquota tributária, ou como
receita bruta sujeita ao percentual de presunção.
[...]
Indicados, como paradigmas de divergência, os acórdãos no 1402-002.441
(processo 10935.001681/2009-82 – sessão de 23/03/2017) e no 1803-002.398
(processo 12571.720038/2013-30 – sessão de 21/10/2014).
Primeiramente, cumpre identificar os fundamentos que orientaram o acórdão
recorrido, na matéria de interesse. Do voto condutor, se extrai:
“A questão debatida nos autos envolve a interpretação dos incisos I e II do
artigo 25 da lei no 9.430/96 (...), e cinge-se à possibilidade de consideração das
variações cambiais ativas na receita bruta empresarial para fins de cálculo do
lucro presumido, de modo a também submetê-las à aplicação do coeficiente de
presunção de lucro previsto à atividade econômica exercida pelo contribuinte,
ao invés de enquadrá-las na categoria residual de "demais receitas", que são
somadas integralmente àquele lucro, base de incidência da alíquota de
IRPJ/CSLL.
O lucro presumido é um regime legal de tributação optativo e simplificado que
adota na apuração do IRPJ e da CSLL um coeficiente de presunção de lucro,
que é uma medida de grandeza econômica estimada, incidente sobre a receita
bruta de determinadas atividades econômicas e representativa do lucro
potencial nela contido. Nesta metodologia de cálculo resta claro que ao
incorporar-se a variação cambial positiva na receita bruta sujeita ao
coeficiente de presunção o lucro presumido (base de cálculo do IRPJ) será
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.405 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.901744/2012-89

reduzido e, conseqüentemente, o tributo apurado resultará em valor inferior ao
que seria devido pela adição integral da variação cambial àquele lucro.
Assim, o suposto crédito de CSLL pretendido no Pedido de Restituição
constante dos autos foi gerado pela diferença entre a forma de apuração deste
imposto determinada por lei e o método de cálculo decorrente de interpretação
do contribuinte, segundo a qual as variações cambiais ativas estariam
compreendidas no conceito de receita bruta da atividade para fins de
incidência do percentual de presunção de lucro de que resulta a base de
cálculo do CSLL.
(...)
(...) as alegações do Recorrente não são calcadas, propriamente, na violação
de dispositivos normativos pelo Despacho Decisório Eletrônico de
indeferimento ou pelo acórdão recorrido, mas são fruto de uma interpretação
sua, derivada de acórdãos de jurisprudência (mormente o RE 627815/PR) no
sentido de que as variações cambiais são absorvidas pela própria operação de
exportação e integram o valor originariamente atribuído em moeda estrangeira
à mercadoria exportada e que, por isso, não devem ser adicionadas ao lucro
presumido como receitas financeiras no cálculo do IRPJ, mas como receitas
operacionais de exportação, partes integrantes da receita bruta sujeitas ao
coeficiente de presunção de lucro.
Com base nessas considerações preliminares, nossa análise estará delimitada
ao RE 627815/PR colacionado aos autos e apreciado sob a forma de
repercussão geral prevista no art. 543-B do CPC/73, de modo a verificar se a
situação do Recorrente subsume-se aos efeitos erga omnes e vinculante ínsitos
a esta sistemática de julgamento adotada naquela assentada. (...)
(...)
Como se nota a Corte constitucional reconheceu o enquadramento das receitas
de variação cambial na imunidade prevista no art. 149, § 2o, I, da Constituição
brasileira (...) para fins de afastamento da incidência de Pis/Cofins sobre elas.
Portanto, a geração de efeitos próprios da repercussão geral decorrentes do
julgamento do RE 627815/PR e da aplicação do art. 543-B, 3o, do CPC/73 não
alcança a situação do Recorrente, eis que a questão envolvendo a possibilidade
de consideração das variações cambiais ativas na receita bruta das empresas
para fins de cálculo do lucro presumido não foi objeto de debate no RE
627815/PR.
Pensar diferente implicaria uma interpretação extensiva do conceito de
imunidade, o que é vedado pelo artigo 111 do CTN (...).
Ademais, o próprio STF já decidiu em outra oportunidade, mais precisamente
no RE 564.413/2010, com repercussão geral reconhecida, que receitas e lucro
são conceitos distintos e que a imunidade prevista no art. 149, § 2o, I, da
Constituição não alcança o lucro das empresas exportadoras. Veja-se ementa
extraída daquele acórdão (Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno,
DJe de 03.11.10):
(...)
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.405 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.901744/2012-89

Por outro lado, a situação examinada nos autos foi especificamente tratada no
STJ no AgRg no Recurso Especial No 1.232.768 SC, julgado sob o rito do artigo
557 do CPC (...), e, atualmente, a interpretação dominante no âmbito daquela
Corte é no sentido de que a receita bruta definida pelo art. 25, I, da Lei n.
9430/96 para efeito da determinação do lucro presumido não compreende as
variações cambiais ativas, eis que definidas como receitas financeiras pelo art.
9o, da Lei n. 9.718/98. (...)
(...)
A ementa deste precedente judicial cujos termos adiro integralmente não deixa
dúvidas de que as variações cambiais ativas devem ser adicionadas ao lucro
que constitui a base de cálculo do IRPJ/CSLL, não podendo ser submetidas ao
coeficiente de presunção adotado no regime de lucro presumido porque são
classificadas pela lei como receitas financeiras, incluídas na categoria residual
de "demais receitas" para fins de apuração deste lucro.
E nem poderia ser diferente. O regime de lucro presumido tem natureza de
benefício fiscal porquanto é optativo, simplificado, irretratável no ano
calendário (...) e menos oneroso por dispensar escrituração integral, e, por
isso, os dispositivos que o regulam devem ser interpretados literalmente, por
força do artigo 111 do CTN, não podendo ser aplicados de forma diversa ou
ser objeto de interpretação extensiva ou ampliativa.
Percebe-se, pois, que o Recorrente quis fazer crer que a questão enfrentada
nesses autos dizia respeito à ampliação do conceito constitucional de
exportação e às receitas dela decorrentes, quando, em verdade, a discussão
envolvia o regime de tributação presumida do lucro, que, como dito antes, é
opção dos contribuintes que se enquadrem nos critérios legais não sujeitos à
alteração unilateral. Interpretação em sentido contrário equivaleria a criar-se
um sistema híbrido de tributação sem respaldo em lei.”
(grifou-se)
Fixados os fundamentos da decisão recorrida, passa-se ao confronto com os
paradigmas colacionados.
O primeiro paradigma, acórdão no 1402-002.441, cumpre os requisitos formais
previstos no Regimento Interno deste Conselho, na medida em que proferido
por colegiado distinto do que prolatou o acórdão recorrido, não reformado até a
data de interposição do recurso em exame e não contrário a Súmula do CARF
ou decisão definitiva vinculante.
De fato, o paradigma no 1402-002.441 representa divergência frente ao acórdão
recorrido, na matéria suscitada.
Naquele julgado, tratava-se de embargos para suprir omissão de acórdão
antecedente. No caso paradigma, o contribuinte defendia tese de fundo
semelhante à sustentada pelo recorrente no presente feito; apenas, naquele
processo, tratava-se de pedido de restituição de pagamento indevido/a maior de
IRPJ lucro presumido, pedido este apoiado na tese de classificação da receita de
variação cambial ativa como receita operacional bruta sujeita à alíquota de
presunção do lucro e não como adição à base de cálculo do IRPJ.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.405 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.901744/2012-89

O paradigma reproduz trechos da decisão embargada. Nestes, vê-se que a
Turma embargada reconhecera razão ao contribuinte “sob a ótica do direito e à
luz da decisão do STF”, mas negara provimento ao pleito apenas por considerar
que não havia prova nos autos do oferecimento das variações cambiais ativas à
tributação O paradigma no 1402-002.441, por sua vez, analisou provas (não
examinadas no julgamento anterior) e reconheceu o indébito, registrando a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2004, 30/06/2004, 30/09/2004, 31/12/2004,
31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005, 31/12/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO PRONUNCIAMENTO PARA
SUPRIR OMISSÕES.
Constatado que há omissão, prolata-se nova decisão para sanar tal vício.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
Se a omissão sanada com o novo pronunciamento do colegiado implica
alteração no resultado do julgado embargado, reconhecem-se os efeitos
infringentes dos embargos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2004, 30/06/2004, 30/09/2004, 31/12/2004,
31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005, 31/12/2005 VARIAÇÃO CAMBIAL
ATIVA. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO.
COMPOSIÇÃO DA RECEITA BRUTA.
O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente
associado aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa
inafastável do processo de exportação de bens e serviços, pois todas as
transações com residentes no exterior pressupõem a efetivação de uma
operação cambial, consistente na troca de moedas, portanto, consideram-se
receitas decorrentes de exportação as receitas das variações cambiais ativas,
devendo ser incluídas no cômputo da receita bruta para fins de determinação
do lucro presumido. Precedente vinculante do STF no RE 627815/PR, julgado
sob a forma do art. 543-B do CPC/1973.
Comprovado pela própria unidade local que a receita de variação cambial
ativa foi efetivamente oferecida à tributação como acréscimo à base de cálculo
do IRPJ, e não como receita bruta, recalcula-se o imposto devido e reconhece-
se o direito creditório correspondente, homologando-se as compensações até
esse limite de crédito.
E no voto condutor do paradigma, lê-se:
Desse modo, tratando-se de embargos de declaração, o entendimento de direito
firmado no voto embargado deve permanecer, ainda mais por estar fundado em
precedente vinculante do STF no RE 627815/PR, julgado sob a forma do art.
543-B do CPC/1973.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.405 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.901744/2012-89

Como os embargos dizem respeito às questões de prova, e os mesmos foram
admitidos, passo a analisar os argumentos trazidos pela Embargante.
Em relação ao suposto não oferecimento das variações cambiais ativas à
tributação tratado no voto embargado, a Embargante alega que o voto é
omisso, ou ao menos deveria ter se pronunciado a respeito das planilhas de fls.
45 e 46.
(...) A meu ver, corroborando as informações prestadas pelo Embargante, as
planilhas demonstram de forma cabal que as variações cambiais ativas
compuseram exatamente o valor indicado em suas DIPJ como “outras
receitas” adicionadas às bases de cálculo de IRPJ de todos os trimestres (...) os
valores ali indicados nas planilhas correspondem exatamente aos valores de
receita bruta oferecidas à tributação. (...)
(...)
Como consequência, os presentes embargos devem ser providos, com efeitos
infringentes, dando-se provimento ao recurso voluntário, reconhecendo-se
direito creditório (...).”
(grifou-se)
Vê-se, portanto, que o paradigma no 1402-002.441 e o acórdão recorrido têm
visões antagônicas no que tange ao efeito do precedente do STF no RE
627815/PR, no âmbito da tributação das variações cambiais ativas pelo lucro
presumido.
Pelo exposto, considera-se demonstrada a divergência com base no primeiro
paradigma, acórdão no 1402-002.441.
[...]
Pelos motivos expostos, reconhece-se o dissídio apenas frente ao paradigma no
1402-002.441.
Os autos foram encaminhados à PGFN que apresentou Contrarrazões de fls. 176-
189, na qual requer o não provimento do recurso, em razão de que a decisão em repercussão
geral proferida pelo STF e invocada pela Recorrente – RE 627815 / PR - se restringiu às
contribuições para o PIS e COFINS, e não tratou do IRPJ e da CSLL. Também fiou-se em
fundamento adotado pelo STJ no julgamento do AgRg no Recurso Especial No 1.232.768 - SC,
no sentido de que a receita bruta definida pelo art. 25, I, da Lei n. 9430/96, para efeito da
determinação do lucro presumido, não compreende as variações cambiais ativas, definidas como
receitas financeiras pelo art. 9o, da Lei n. 9.718/98.
Em seguida, os autos foram a mim distribuídos para relato.
É o relatório.

Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.405 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.901744/2012-89

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.

1
CONHECIMENTO

O Despacho de Admissibilidade do Recurso da PGFN admitiu o recurso da
Contribuinte.
Atesto a tempestividade do Apelo, tal qual consignado no r. despacho.
A PGFN, em Contrarrazões, não se opõe ao conhecimento do recurso especial e,
revendo a admissibilidade, adoto as razões da presidência da Câmara para admitir a
caracterização da divergência jurisprudencial e, consequentemente, conhecer do recurso.
Apenas uma pequena observação em relação ao paradigma admitido, de no 1402-
002.441.
O paradigma foi proferido no âmbito de julgamento de embargos de declaração.
Este Conselheiro foi o relator do referido acórdão. No entanto, o entendimento de mérito a favor
da tese da defesa, naquele caso, já havia sido formado no julgamento do recurso voluntário,
decisão essa não relatada por este conselheiro.
Cumpre observar que, embora o referido acórdão em recurso voluntário tenha
feito menção de que a decisão de primeira instância tenha julgado improcedente a manifestação
de inconformidade apresentada baseada em dois fundamentos distintos1, e o recurso voluntário
só teria atacado um deles, tal conclusão se mostrou equivocada, pois o primeiro fundamento da
decisão da DRJ diria respeito somente aos anos-calendário de 2002 e 2003, enquanto o segundo
fundamento seria aplicável única e exclusivamente aos anos-calendário de 2004 e 2005, razão
pelo qual o acórdão em embargos, analisando a situação fática exclusivamente em relação aos
anos-calendário de 2002 e 2003, e mantendo a fundamentação de direito já proferida em relação
à matéria no acórdão em recurso voluntário, acabou por prover o recurso do contribuinte,
limitando-se a analisar as provas do oferecimento à tributação das variações cambiais ativas.

2
MÉRITO
No mérito, como bem identificou o r. despacho da presidência da Câmara, trata-se
de dirimir a questão acerca da classificação das receitas de variações cambiais auferidas por
empresa exportadora para fins de composição da base de cálculo do IRPJ e da CSLL no lucro
presumido para aplicação da alíquota tributária.

1 i – o suposto indébito pleiteado houvera sido extinto por compensação pleiteada para extinção de crédito
tributário lançado de ofício; ii – a variação cambial atrelada a receitas de exportações seriam consideradas receitas
financeiras.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.405 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.901744/2012-89

No acórdão recorrido decidiu-se que as variações cambiais constituem-se em
receitas financeiras.
A Recorrente defende que tais receitas devem ser enquadradas como receita de
exportação e submetem-se, portanto, ao conceito de receita operacional bruta, sujeita ao
percentual de presunção do lucro para fins de incidência de IRPJ e CSLL, sob o argumento de
que o STF teria dirimido a questão no julgamento do RE 627815/PR, ao qual atribuiu-se a
repercussão geral, sob o rito do então art. 543-B, 3o do CPC aprovado pela Lei no 5.869, de 1973.
Como bem delineou a decisão de piso, a questão envolve o disposto nos incisos I
e II do artigo 25 da lei no 9.430/96, cuja leitura traz-se à colação:
Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das
seguintes parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 31 da
Lei no 8.981 de 20 de janeiro de 1995, auferida no período de apuração de que
trata o art. 1o desta Lei;
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes
de receitas não abrangidas pela inciso anterior e demais valores determinados
nesta Lei, auferidos naquele mesmo período.
Conforme relatado, a Recorrente defende a possibilidade de consideração das
variações cambiais ativas na receita bruta empresarial para fins de cálculo do lucro presumido,
de modo a também submetê-las à aplicação do coeficiente de presunção de lucro previsto para a
sua atividade econômica, ao invés de enquadrá-las na categoria residual de "demais receitas",
que são somadas integralmente àquele lucro, base de incidência da alíquota de IRPJ/CSLL.
A tese da Recorrente, segundo a qual as variações cambiais ativas estariam
compreendidas no conceito de receita bruta da atividade para fins de incidência do percentual de
presunção de lucro de que resulta a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, não advém de uma sua
particular interpretação de dispositivos legais, de modo que referido dispositivo legal não foi
confrontado pela defesa.
Resta, portanto, que a tese defendida pela Recorrente decorre, tão somente, de sua
particular interpretação do teor do julgamento proferido pelo STF no RE 627815/PR.
Todavia, divirjo do entendimento da Recorrente.
Primeiramente, porque tal entendimento encontra limite no próprio regime de
apuração adotado pela Recorrente. Isto porque, a forma convencional para apuração dos
resultados é o lucro real, cuja obrigatoriedade é imposta por lei à determinadas pessoas jurídicas.
A apuração dos resultados pelo lucro presumido é opção do sujeito passivo, caso não se encontre
no rol daquelas pessoas jurídicas obrigadas à apuração pelo lucro real. Não é o caso da
Recorrente. Além disso, o lucro presumido tem uma forma mais simplificada de apuração, se
comparado ao lucro real, pois adota para definir a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, um
coeficiente de presunção de lucro, que é uma medida de grandeza econômica estimada, incidente
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.405 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.901744/2012-89

sobre a receita bruta de determinadas atividades econômicas e representativa do lucro potencial
nela contido.
Na metodologia de cálculo do lucro presumido resta claro que ao incorporar-se a
variação cambial positiva na receita bruta sujeita ao coeficiente de presunção, o lucro presumido
(base de cálculo do IRPJ) será reduzido e, consequentemente, o tributo apurado resultará em
valor inferior ao que seria devido pela adição integral da variação cambial àquele lucro.
Assim, como a Recorrente optou pela tributação com base no lucro presumido
somente podem ser excluídos da receita bruta as vendas canceladas, os descontos incondicionais
concedidos e os impostos não cumulativos cobrados destacadamente do comprador ou
contratante. Não resta dúvida de que a natureza jurídica das variações monetárias dos direitos de
crédito da Recorrente, em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis por
disposição legal ou contratual serão consideradas, para efeitos da legislação tributária como
receitas financeiras.
Esta, portanto, uma das razões pelas quais as variações monetárias dos direitos de
crédito e das obrigações da pessoa jurídica, em função da taxa de câmbio, devem ser
consideradas, para efeito de determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL quando da
liquidação da correspondente operação, como é caso tratado nos autos, onde a parcela objeto de
tributação restringe-se tão somente à receita financeira não operacional decorrente da oscilação
da moeda decorrente da variação cambial ativa sobre contratos de câmbio de exportações.
Além disso, e agora adentrando na interpretação divergente invocada pela
Recorrente, como bem ressaltou o voto proferido na decisão recorrida, a situação da Contribuinte
não se encontra albergada pelos efeitos “erga omnes” e vinculantes adotados no julgamento do
RE 627815/PR pelo STF. Referido precedente não se aplica ao presente caso, pois aqui trata-se
da classificação das receitas de variações cambiais auferidas por empresa exportadora para fins
de composição da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, enquanto que a decisão invocada pela
defesa em repercussão geral se restringiu às contribuições para o PIS e COFINS. Foi essa a
questão julgada pelo STF e reduzida ao “tema” no 329, como consta da página da Corte Maior na
internet:
__________________________________________________________________________

2.1.1.1.1 Tema 329 - Incidência do PIS e da COFINS sobre a receita decorrente
da variação cambial positiva.
Há Repercussão?
Sim

Relator(a):
MIN. ROSA WEBER
Leading Case:
RE 627815

Descrição:
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.405 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.901744/2012-89

Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 149, § 2o, I; e 150,
§ 6o, da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, da incidência do
PIS e da COFINS sobre a receita decorrente da variação cambial positiva,
obtida nas operações de exportação de produtos.
Tese:
É inconstitucional a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a
receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de
exportação de produtos.
___________________________________________________________________________
Naquela ocasião discutiu-se se a isenção do PIS e da COFINS incidentes sobre as
receitas decorrentes de operações realizadas na venda de produtos para o exterior -
posteriormente elevada ao status de imunidade através da EC 33/2001 - também alcançava a
variação cambial destes valores. Nas razões daquele recurso extraordinário, fundamentado no
art. 102, III, a e b, da CF/1988, discutiu-se a extensão da norma de imunidade e da competência
tributária da União para instituir contribuições sociais, nos termos da norma constitucional do
art. 149, § 2o.
Do preâmbulo do voto da Exma. Sra. Ministra Rosa Weber, constou:
A Senhora Ministra Rosa Weber (Relatora): Senhor Presidente, trata-se do
leading case da controvérsia atinente à constitucionalidade da incidência da
COFINS e da contribuição ao PIS sobre a receita auferida pelas empresas
exportadoras por variações cambiais ativas, dada a imunidade das receitas
decorrentes de exportação prevista no art. 149, § 2o, I, da Constituição da
República (...)
A norma constitucional analisada assim prevê:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
[...]
Parágrafo incluído pela Emenda Constitucional no 33, de 11/12/2001:
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o
caput deste artigo:
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;
[...]
Assim, a Suprema Corte reconheceu que as receitas de variação cambial se
submetiam à imunidade prevista no art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal, e assim não se
encontravam no campo de incidência de PIS e da COFINS, pelo que não se pode afirmar que as
receitas de variação cambial também seriam imunes ao IRPJ e a CSLL, sob pena de, por meio de
mera interpretação, estender a aplicação dos efeitos da decisão proferida sob o rito de
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.405 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.901744/2012-89

repercussão geral, eis que é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal proferir
decisões com efeito “erga omnes”.
Deste modo, os efeitos inerentes da repercussão geral decorrentes do julgamento
do RE 627.815/PR, sob o rito do art. 543-B, do CPC/73, não alcançam a situação sob exame,
posto que a questão envolvendo a possibilidade de considerar as variações cambiais ativas como
receitas operacionais para fins de cálculo do lucro presumido não foi debatida, tampouco
decidida no julgamento do RE 627.815/PR.
De outro giro, como bem observou o voto condutor do acórdão recorrido, há,
efetivamente, decisão do STF com repercussão geral reconhecida, no sentido de que os conceitos
de receita e lucro são distintos e que a imunidade prevista no art. 149, § 2o, I, da CF, não abarca o
lucro das empresas exportadoras (RE 564.413/2010 – Min. Marco Aurélio), convertendo-se no
Tema de Repercussão Geral “008”:
___________________________________________________________________________
2.1.1.1.2
Tema 8 - Imunidade do lucro da exportação à CSLL após a Emenda
Constitucional no 33/2001.
Há Repercussão?
Sim

Relator(a):
MIN. MARCO AURÉLIO

Leading Case:
RE 564413
Descrição:
Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 149, § 2o, I, da
Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de o contribuinte excluir da base
de cálculo da contribuição social sobre o lucro as receitas oriundas das
operações de exportação efetuadas a partir da Emenda Constitucional no
33/2001.
Tese:
A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL incide sobre o lucro
decorrente das exportações. A imunidade prevista no artigo 149, § 2o, inciso I,
da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional no
33/2001, não o alcança.
___________________________________________________________________________
Por fim, há várias decisões do STJ sobre o tema ora em discussão que encampam
tese em sentido diametralmente oposto àquela defendida pela Recorrente, como demonstram as
ementas a seguir transcritas:
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. IRPJ E CSLL. LUCRO PRESUMIDO. FORMA DE
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.405 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.901744/2012-89

TRIBUTAÇÃO DAS VARIAÇÕES CAMBIAIS. RECEITAS FINANCEIRAS
COMPREENDIDAS NO ART. 25, II, DA LEI N. 9.430/96.
1. Constatado que a Corte a quo empregou fundamentação suficiente para
dirimir a controvérsia, é de se afastar a alegada violação do art. 535 do CPC.
2. "A 'receita bruta' considerada pelo art. 25, I, da Lei n. 9430/96, para efeito
da determinação do lucro presumido como base de cálculo do IRPJ e da CSLL é
somente aquela definida pelo art. 31, da Lei n. 8.981/95, que, por sua vez, não
compreende as variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações
do contribuinte, em função da taxa de câmbio (variações cambiais), posto
que definidas como receitas ou despesas financeiras pelo art. 9o, da Lei n.
9.718/98. Consoante o art. 25, II, da Lei n. 9430/96, os resultados positivos
decorrentes de receitas não abrangidas pelo art. 25, I, dentre elas a
variação cambial positiva como receita financeira, devem ser somados ao
valor apurado na forma do art. 25, I, para compor o lucro presumido"
(REsp 1.274.038/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe 23/04/2013).
3. "Não é possível para a empresa alegar em juízo que é optante pelo lucro
presumido para em seguida exigir as benesses a que teria direito no regime de
lucro real, mesclando os regimes de apuração" (AgRg nos EDcl no AgRg no Ag
1105816/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
15/12/2010). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.372.737/PE, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/06/2013.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1232768/ SC - relator Ministro BENEDITO GONÇALVES.
Data Julgamento 15/10/2013 - DJe 22/10/2013)

EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
IRPJ
E
CSLL.
LUCRO
PRESUMIDO.
VARIAÇÕES
CAMBIAIS.
CLASSIFICAÇÃO
COMO
RECEITAS FINANCEIRAS.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a receita bruta referida no art. 25, I,
da Lei 9430/1996, para efeito da determinação do lucro presumido como base
de cálculo do IRPJ e da CSLL, é somente aquela definida pelo art. 31 da Lei
8.981/1995, que, por sua vez, não compreende as variações monetárias dos
direitos de crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de
câmbio (variações cambiais), posto que definidas como receitas ou despesas
financeiras pelo art. 9o da Lei 9.718/1998.
2. Nos termos do art. 25, II, da Lei 9430/96, os resultados positivos decorrentes
de receitas não abrangidas pelo art. 25, I, entre elas a variação cambial
positiva como receita financeira, devem ser somados ao valor apurado na
forma do art. 25, I, para compor o lucro presumido. Precedentes: REsp
1.274.038/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 23.4.2013; AgRg
no REsp 1.232.768/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 22.10.2013.
3. Agravo Regimental não provido.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.405 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.901744/2012-89

(AgRg no REsp 1462446 / SC Ministro HERMAN BENJAMIN - Data
Julgamento 24/02/2015 - DJe - 06/04/2015)

EMENTA
TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. LUCRO PRESUMIDO. ANOS-CALENDÁRIO
DE 2002 A 2005. VARIAÇÃO MONETÁRIA. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEIS
A
PRAZO.
CLASSIFICAÇÃO
COMO
RECEITAS
FINANCEIRAS.
NORMA
EXPRESSA.
PRECEDENTES
DO
STJ.
APLICAÇÃO DE LEI VIGENTE À ÉPOCA DO LANÇAMENTO.
1. Controverte-se a respeito do direito de pessoa jurídica tributada pelo lucro
presumido submeter, nos anos de 2002 a 2005, a variação monetária fixada nos
contratos de compra e venda de imóveis a prazo à incidência do IRPJ e da
CSLL na forma dos arts. 25, I, e 29, I, da Lei 9.430/1996.
2. O art. 9° da Lei 9.718/1998 traz comando expresso no sentido de que as
variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte,
em função de índices ou coeficientes aplicáveis por disposição legal ou
contratual serão consideradas, para efeitos da legislação do imposto de renda, da
contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição PIS/PASEP e da
COFINS, como receitas ou despesas financeiras, conforme o caso.
3. De acordo com a jurisprudência do STJ, a receita bruta considerada pelos
arts. 25, I, e 29, I, da Lei 9.430/1996 é somente aquela definida pelo art. 31,
da Lei 8.981/1995, o qual não compreende as variações monetárias dos
direitos de crédito e das obrigações do contribuinte, porquanto definidas
como receitas ou despesas financeiras pelo art. 9o da Lei 9.718/1998 (REsp
1.274.038/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
23/4/2013; AgRg no REsp 1.232.768/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 22/10/2013; AgRg no REsp 1.462.446/SC, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015).
4. O art. 30 da Lei 8.981/1995 ("As pessoas jurídicas que explorem atividades
imobiliárias relativa a loteamento de terrenos, incorporação imobiliária,
construção de prédios destinados à venda, bem como a venda de imóveis
construídos ou adquiridos para revenda, deverão considerar como receita bruta
o montante efetivamente recebido, relativo às unidades imobiliárias vendidas"),
além de anterior, possui conteúdo genérico em relação ao art. 9° da Lei
9.718/1998, de modo que deve prevalecer essa última disposição acerca do
tratamento das variações monetárias como receitas financeiras.
5. A recorrente invoca ainda o art. 34 da Lei 11.196/2005, o qual modificou a
redação dos arts. 15 e 20 da Lei 9.249/1995. No entanto, conforme o disposto
no art. 132, IV, "b", daquele diploma legal, a norma somente entrou em vigor
em 1°.1.2006, não se aplicando aos fatos geradores em debate, que lhes são
anteriores (art. 144 do CTN).
6. Por fim, não procede a alegação de que o REsp 1.481.777/SC teria
agasalhado a tese ora defendida. A leitura das decisões proferidas no
processamento do referido recurso revela que não se conheceu do Recurso
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.405 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.901744/2012-89

Especial da Fazenda Nacional, de modo que, apesar de mantido o acórdão do
Tribunal Regional, o STJ não chegou a realizar juízo de mérito, naquele caso.
7. Recurso Especial não provido.
(REsp 1326864 / RS Ministro HERMAN BENJAMIN - Data Julgamento
17/11/2016 - DJe 02/02/2017)

EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
IRPJ E CSLL. LUCRO PRESUMIDO. VARIAÇÕES CAMBIAIS. RECEITAS
FINANCEIRAS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
II - É firme o posicionamento desta Corte Superior segundo o qual a receita
bruta referida no art. 25, I, da Lei 9430/1996, para efeito da determinação
do lucro presumido como base de cálculo do IRPJ e da CSLL, não
compreende as variações monetárias dos direitos de crédito e das
obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio (variações
cambiais).
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1769386 / SC - Ministra REGINA HELENA COSTA - Data
Julgamento - 16/09/2019 - DJe 18/09/2019

Conclui-se, portanto, na mesma direção das Contrarrazões da PGFN, de que dada
“sua natureza de benefício fiscal, porquanto é optativo, simplificado e menos oneroso por
dispensar escrituração integral, o regime de lucro presumido e os dispositivos que o regulam
devem ser interpretados literalmente, por força do artigo 111 do CTN, não podendo ser aplicados
de forma diversa ou ser objeto de interpretação extensiva ou ampliativa”.

Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.405 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.901744/2012-89

3
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do Recurso Especial, e, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Esta Conselheira acompanha o I. Relator em seus fundamentos e conclusões em
favor do conhecimento e em desfavor do provimento do recurso especial da Contribuinte.
Adiciona, apenas, aos bem expostos fundamentos do I. Relator, algumas outras
referências que reforçam a impropriedade da tese defendida pela Contribuinte.
Veja-se, inicialmente, o que expresso pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região
na decisão por ela invocada, proferida em sede de apelação no Mandado de Segurança no
2004.71.08.014649-0:
Pretende a impetrante ver reconhecida a inexigibilidade do PIS, da COFINS e da CSLL,
que incidiram sobre as receitas financeiras oriundas das variações cambiais positivas
decorrentes da desvalorização da moeda nacional frente à moeda estrangeira, havidas
em função da realização de operações de exportação, em virtude do advento da EC
n.o 33, que trouxe expressa regra de imunidade.
De fato, a Emenda Constitucional n.o 33, de 2001, que acrescentou o § 2o ao art. 149 da
Constituição Federal, assim dispõe, verbis:
"Art. 149 - Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, §
6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
[...]
§2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata
o caput deste artigo:
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;
[...]"
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.405 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.901744/2012-89

Como se lê, com a alteração empreendida pela EC n.o 33/2001, o legislador imunizou
das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico as receitas
decorrentes de exportação.
DO PIS E DA COFINS
A Lei n.o 10.637/02, que trata do PIS, com a redação que lhe deu a Lei n.o 10.865/04,
em estrita obediência ao disposto na Carta Magna, dispõe, em seu art. 5.o,verbis:
"A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
[...]"
Quanto à COFINS, a Lei n.o 10.833/03, com a redação que lhe deu a Lei n.o 10.865/04,
em seu art. 6.o, assim dispõe,verbis:
"A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
[...]"
Tenho que, no que concerne ao PIS e à COFINS, assiste razão à impetrante.
Com efeito, em um processo de venda de bens ou serviços para o exterior, a empresa
exportadora deve, necessariamente, trabalhar com a moeda estrangeira, ocasião em que
há a necessária conversão, tanto no momento da compra, quanto da venda, de acordo
com a taxa de câmbio. Tal procedimento constitui-se em fase integrante e
indissociável do processo.
Assim, não há falar em duplicidade de receita, como pretende o fisco, sendo uma
decorrente da venda e outra da variação cambial positiva, mas sim em uma única,
decorrente do processo de exportação, composta pelo resultado positivo de uma
operação mercantil de compra e venda entre o comprador residente ou sediado fora do
país e o exportador. Tal operação engloba, à evidência, todos os mecanismos
necessários para a sua concretização, inclusive os resultados relativos ao contrato de
câmbio acertado entre a empresa exportadora e a instituição financeira credenciada pelo
Banco Central do Brasil. É nesta operação que podem sobrevir as variações monetárias
ativas ou passivas, em decorrência das oscilações na taxa de câmbio. Tais variações são
absorvidas pela operação gerando reflexos no faturamento da empresa. Perceba-se que
as variações monetárias podem gerar à empresa tanto ganho quanto prejuízo. Ademais,
é irrelevante perquirir se as variações cambiais positivas constituem faturamento -
tributável pela COFINS -, porquanto, decorrendo de receitas de exportação, estão
ao abrigo da imunidade de que trata o art. 149 da CF/88.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.405 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.901744/2012-89

Assim sendo, a impetrante se encontra ao abrigo da imunidade, consoante decisão
monocrática. (destacou-se)
A interpretação acerca da imunidade conferida no âmbito da COFINS e da
Contribuição ao PIS sobre as receitas de exportação tem em conta conectivo “decorrente” entre o
o resultado e a atividade. Daí porque não importou definir se as variações cambiais positivas
são, ou não, faturamento. Importou, apenas, constatar que elas são “decorrentes das operações de
exportação”, porque é neste sentido que a imunidade está definida.
Sob a mesma ótica é a intepretação firmada, em sede de repercussão geral, pelo
Supremo Tribunal Federal:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA.
OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades
em que debatida a questão da hermenêutica constitucional aplicada ao tema das
imunidades, adotou a interpretação teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência
maior, com escopo de assegurar à norma supralegal máxima efetividade. II - O contrato
de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente associado aos negócios
realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa inafastável do processo de
exportação de bens e serviços, pois todas as transações com residentes no exterior
pressupõem a efetivação de uma operação cambial, consistente na troca de moedas. III –
O legislador constituinte - ao contemplar na redação do art. 149, § 2o, I, da Lei Maior as
“receitas decorrentes de exportação” - conferiu maior amplitude à desoneração
constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva federal todas as
receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a sua causa,
representando consequências financeiras do negócio jurídico de compra e venda
internacional. A intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as exportações
por completo, a fim de que as empresas brasileiras não sejam coagidas a exportarem os
tributos que, de outra forma, onerariam as operações de exportação, quer de modo
direto, quer indireto. IV - Consideram-se receitas decorrentes de exportação as
receitas das variações cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e
afastar a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS. V - Assenta esta Suprema
Corte, ao exame do leading case, a tese da inconstitucionalidade da incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita decorrente da variação cambial
positiva obtida nas operações de exportação de produtos. VI - Ausência de afronta aos
arts. 149, § 2o, I, e 150, § 6o, da Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido
e não provido, aplicando-se aos recursos sobrestados, que versem sobre o tema
decidido, o art. 543-B, § 3o, do CPC. (RE no 627.815/PR, Plenário, Relatora Ministra
Rosa Weber, DJ de 1o/10/13) (destacou-se)
A partir destes julgados, a Contribuinte pretende firmar, desde a manifestação de
inconformidade, que a espécie “receitas de exportação” não abarca somente as operações de
venda ou prestação de serviço para o exterior, mas se estende também às receitas decorrentes
da variação monetária da taxa de câmbio, vinculadas a esta mesma operação. Por ler o
dispositivo constitucional como “receitas de exportação” e não “receitas decorrentes de
exportação”, a Contribuinte chega a cogitar que interpretação divergente implicaria em impor
restrição à imunidade, onde o legislação constitucional não o fez, muito embora sua pretensão
não seja essa, mas sim reduzir o lucro presumido sobre as variações cambiais ativas, aplicando-
lhes o coeficiente definido para apuração do lucro a partir da receita bruta da atividade, ao invés
do acréscimo integral daquele rendimento à base tributável, determinado pela lei tributária.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.405 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.901744/2012-89

Nesta seara, porém, é de todo relevante perquirir a natureza da receita da
operação, exportação ou não, porque a regra tributária teve em conta este aspecto para presunção
do lucro correspondente, sem a necessidade de sua apuração contábil. Esta a razão de o Superior
Tribunal de Justiça solucionar a questão a partir do texto do art. 25 da Lei no 9.430/96 que, antes
das alterações promovidas pela Lei no 12.973/2014 (o caso em tela tem em conta apurações do
ano-calendário 2003), assim estruturava a presunção do lucro tributável:
Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 31 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, auferida no período de apuração de que trata o art. 1o
desta Lei;
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações
financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não
abrangidas pela inciso anterior e demais valores determinados nesta Lei, auferidos
naquele mesmo período. (destacou-se)
E a Lei no 8.981/95 assim definia, antes da revogação pela Lei no 12.973/2014:
Art. 31. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de
bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado
auferido nas operações de conta alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta, não se incluem as vendas canceladas, os descontos
incondicionais concedidos e os impostos não-cumulativos cobrados destacadamente do
comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou o prestador dos serviços
seja mero depositário. (negrejou-se)
A razão social da Contribuinte indica que ela exerce atividade de indústria e
comércio de móveis. Neste labor, certamente incorre em custos e despesas fixas e variáveis até
emitir a nota fiscal de venda destes bens, e este é o referencial para determinação de sua receita
bruta, a partir da qual será apurado o lucro presumido desta operação mediante aplicação do
coeficiente da atividade, possivelmente 8% neste caso. As variações cambiais posteriores a este
marco são receitas sem custo vinculado. O custo correspondente à receita da venda de bens já foi
incorrido e mensurado presumidamente sob o marco monetário presente no momento da venda,
antes de eventuais efeitos inflacionários ou cambiais que afetarão investimentos para vendas
futuras.
É esta estabilização firmada no momento em que auferida a receita bruta das
vendas que distinguirá as demais receitas, não só as variações cambiais, como qualquer outra
receita financeira. Como bem observado no acórdão recorrido, o art. 9o da Lei no 9.718/98
estipula que as variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte,
em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis por disposição legal ou
contratual serão consideradas, para efeitos da legislação do imposto de renda, da contribuição
social sobre o lucro líquido, da contribuição PIS/PASEP e da COFINS, como receitas ou
despesas financeiras, conforme o caso. Logo, cogitar que as variações cambiais ativas integram
a receita bruta de venda de bens exportados significaria, também, admitir que outras receitas
financeiras decorrentes de vendas, como juros e correção monetária sobre títulos a receber,
integrariam a receita bruta para fins de determinação do lucro presumido.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.405 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.901744/2012-89

Note-se: a legislação tributária, neste ponto, faz uso de um conceito contábil e
fiscal preciso: “receita bruta”. Não refere, genericamente, receitas decorrentes de vendas como
base para aplicação do coeficiente de presunção do lucro.
Como visto, receita bruta é conceito estabelecido no art. 31 da Lei no 8.981/95
que, aliás, nada mais faz do que reproduzir o conceito consolidado desde o Decreto-lei no
1.598/77, que já tratava as variações cambiais como outros resultados operacionais:
Art. 12 - A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de
bens nas operações de conta própria e o preço dos serviços prestados.
§ 1o - A receita líquida de vendas e serviços será a receita bruta diminuída das vendas
canceladas, dos descontos concedidos incondicionalmente e dos impostos incidentes
sobre vendas.
§ 2o - O fato de a escrituração indicar saldo credor de caixa ou a manutenção, no
passivo, de obrigações já pagas, autoriza presunção de omissão no registro de receita,
ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção.
§ 3o - Provada, por indícios na escrituração do contribuinte ou qualquer outro elemento
de prova, a omissão de receita, a autoridade tributária poderá arbitrá-la com base no
valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por administradores, sócios da
sociedade não anônima, titular da empresa individual, ou pelo acionista controlador da
companhia, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem
comprovadamente demonstradas. (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.648, de 1978).
[...]
Art. 18 - Deverão ser incluídas no lucro operacional as contrapartidas das variações
monetárias, em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis,
por disposição legal ou contratual, dos direitos de crédito do contribuinte, assim como
os ganhos cambiais e monetários realizados no pagamento de obrigações.
Parágrafo único - As contrapartidas de variações monetárias de obrigações e as perdas
cambiais e monetárias na realização de créditos poderão ser deduzidas para efeito de
determinar o lucro operacional. (destacou-se)
Referido diploma legal, recorde-se, foi editado para adaptar a legislação do
imposto sobre a renda às inovações da lei de sociedade por ações (Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976) mas, neste ponto, nenhuma adaptação fez, pois referida Lei somente
dispunha acerca do tema que:
Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:
I - a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os
impostos;
II - a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos
e o lucro bruto;
III - as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, as
despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais;
IV - o lucro ou prejuízo operacional, as receitas e despesas não operacionais; (Redação
dada pela Lei no 9.249, de 1995)
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.405 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.901744/2012-89

V - o resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão para o
imposto;
VI - as participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias,
e as contribuições para instituições ou fundos de assistência ou previdência de
empregados;
VII - o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital
social.
§ 1o Na determinação do resultado do exercício serão computados:
a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua realização
em moeda; e
b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a essas
receitas e rendimentos.
§ 2o O aumento do valor de elementos do ativo em virtude de novas avaliações,
registrados como reserva de reavaliação (artigo 182, § 3o), somente depois de realizado
poderá ser computado como lucro para efeito de distribuição de dividendos ou
participações. (destacou-se)
Receita bruta, portanto, é o produto da venda de bens nas operações de conta
própria, e não se confunde com outras receitas, rendimentos ou resultados auferidos em
decorrência destas operações. Impróprio, assim, pretender a aplicação do coeficiente de
presunção do lucro sobre variações cambiais positivas decorrentes destas operações.
Assim, o presente voto se alinha ao do I. Relator e ao entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que a receita bruta referida no art. 25, I, da Lei 9430/1996,
para efeito da determinação do lucro presumido como base de cálculo do IRPJ e da CSLL, não
compreende as variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte,
em função da taxa de câmbio (variações cambiais), e também conclui por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Declaração de Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca
Com a devida, e máxima, vênia ao D. Relator, mas entendo que as suas
ponderações, não obstante insertas de forma brilhante, pecam por um erro de premissa
importantíssimo.
Notem que não estamos discutindo, aqui, a interpretação da lei mas, isto sim, a
interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 627.815, Tema
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.405 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.901744/2012-89

329, cuja repercussão geral foi reconhecida e que, portanto, quanto ao seu objeto, seria
vinculante.
É verdade, e isso foi muito bem destacado pelo D. Conselheiro Fernando Brasil,
que o aludido julgado se voltava para a regra imunizante atinente à contribuição para o PIS e à
COFINS, preconizada pelo art. 149, § 2o, da Constituição da República Federativa do Brasil –
CRFB. E este preceptivo, vejam bem, proíbe à cobrança de contribuições sociais (gerais, de
intervenção no domínio econômico e, também, as previdenciárias) sobre as receitas de
exportação.
Trata-se de norma imunizante objetiva e não subjetiva (pessoal) que considera, em
seu núcleo prescritivo, a retirada do aspecto material das preditas exações as receitas percebidas
em decorrência da exportação de produtos, mercadorias e serviços. I.e., o legislador constituinte
retirou da hipótese de incidência possível (aquela que a CRFB autoriza ao legislador
infraconstitucional estabelecer quando da instituição, no exercício do competência tributária
respectiva, das aludidas figuras tributarias), as grandezas percebidas no ato de exportação. E, de
fato, neste ponto, seja pela literalidade do preceptivo, seja por se tratar de regra “exonerativa”2
objetiva e não personalíssima:
a) a regra em testilha somente poderia abarcar grandezas advindas do ato de
exportação, não encampando outros tipos de ganhos que não sejam
imediatamente referíveis à este ato (receitas financeiras diversas, ganhos de
capital, etc.);
b) receita e lucro, realmente, como apontado pelo D. Relator, não se confundem.
Pois bem. O que disse o STF ao julgar o RE 627.815 foi, precisamente, que as
receitas de variação cambial positiva, quando intrinsecamente vinculadas ao ato de exportação,
compõe a receita operacional da empresa exportadora e, assim, se encontra à margem de sua
hipótese de incidência tributária. E isto pode ser retirado já da própria ementa deste acórdão.
Confira-se:
EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA.
OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades
em que debatida a questão da hermenêutica constitucional aplicada ao tema das
imunidades, adotou a interpretação teleológica do instituto, a emprestar-lhe
abrangência maior, com escopo de assegurar à norma supralegal máxima efetividade. II
- O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente
associado aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa
inafastável do processo de exportação de bens e serviços, pois todas as transações com
residentes no exterior pressupõem a efetivação de uma operação cambial, consistente na
troca de moedas. III – O legislador constituinte - ao contemplar na redação do art. 149,
§ 2o, I, da Lei Maior as “receitas decorrentes de exportação” - conferiu maior amplitude
à desoneração constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva
federal todas as receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a sua
causa, representando consequências financeiras do negócio jurídico de compra e
venda internacional. A intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as
exportações por completo, a fim de que as empresas brasileiras não sejam coagidas a

2 Sempre com as necessárias ressalvas ao uso desta expressão, atecnicamente utilizada, inclusive, pelo Código
Tributário Nacional.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.405 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.901744/2012-89

exportarem os tributos que, de outra forma, onerariam as operações de exportação, quer
de modo direto, quer indireto. IV - Consideram-se receitas decorrentes de exportação as
receitas das variações cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e
afastar a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS. V - Assenta esta Suprema
Corte, ao exame do leading case, a tese da inconstitucionalidade da incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita decorrente da variação cambial
positiva obtida nas operações de exportação de produtos. VI - Ausência de afronta aos
arts. 149, § 2o, I, e 150, § 6o, da Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido
e não provido, aplicando-se aos recursos sobrestados, que versem sobre o tema
decidido, o art. 543-B, § 3o, do CPC.
Mas estamos tratando do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ -, calculado
sob a técnica do lucro presumido. E por isso, o D. Relator afastou, inicialmente, a vinculação
deste julgado para fins regimentais. Passo seguinte, afastou o próprio racional que norteou a
Corte Suprema, mormente à luz de outro precedente do STF, em que restou definitivamente
decidido que a regra imunizante em testilha não se aplicaria ao lucro das empresas
exportadoras... mas, vejam bem, não estamos, de fato, tratando do lucro, nem, tampouco,
equiparando este à receita bruta.
O que, para este Conselheiro, representa, venia concessa, um erro de premissa, é
dizer que o racional contido no RE 627.815 não se aplica ao caso por não tratar do IRPJ e porque
a própria Corte Suprema havia dito que a aludida norma imunizante não estende ao lucro das
exportadoras. Não estamos tratando de lucro e não se pretendeu, aqui, dar ao lucro o tratamento
preconizado pelo art. 149 da CRFB.
Isto porque, a receita bruta não é, realmente, o fato gerador daquele imposto, mas
é elemento componente de sua base de cálculo, inclusive essencial para definir quando se
aplicará o coeficiente de presunção e quando determinada grandeza será acrescida, diretamente,
ao montante já apurado na forma do art. 25, I, da Lei 9.430/96. Em outras palavras, o dispositivo
retro manda aplicar os respectivos coeficientes de presunção sobre a receita bruta da empresa
que, por sua vez, na forma do art. 44 da Lei 4.506/64, é conceituada como “o produto da venda
de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido
nas operações de conta alheia” (versão compilada extraída do art. 279 do Regulamento do
Imposto de Renda aprovado pelo então Vigente Decreto 3.000/99).
Ora, da ementa anteriormente reproduzida, extrai-se que o Supremo equiparou à
receita das exportações, as variações cambiais ativas que estejam intrinsecamente vinculadas ao
ato de exportação (os contratos de câmbio firmados em moeda estrangeira, pactuados para
viabilizar precisamente o recebimento das importâncias percebidas pelas exportadoras em
relação às vendas internacionais realizadas).
E não se pode desconsiderar que as normas tributárias (constitucionais e/ou
infraconstitucionais) devem ser interpretadas de forma sistêmica. Melhor dizendo, se a receita
bruta, para fins de incidência das contribuições em testilha (PIS e COFINS) compreende as
variações cambiais positivas, que seja para fins de exportação, não se pode defender, outrossim,
que para outros fins tributários elas não sejam consideradas integrantes daquela mesma receita
bruta. Pau que dá em Chico, dá em Francisco!
Agora, o que de fato motivou o pedido de vista deste Conselheiro foi a regra
prevista pelo art. 9o da Lei 9.718/98, que assim dispõe:
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.405 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.901744/2012-89

Art. 9° As variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte,
em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis por disposição
legal ou contratual serão consideradas, para efeitos da legislação do imposto de renda,
da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição PIS/PASEP e da COFINS,
como receitas ou despesas financeiras, conforme o caso.
Numa leitura rápida e desatenta, cheguei, de fato, a concluir que o Supremo teria
incorrido em erro porque, para considerar as conclusões externadas quando do julgamento do RE
627.815, seria premente que se declarasse, então, a inconstitucionalidade deste preceptivo
quando aplicado ao caso examinado nos autos (nas exportações).
Mas as normas consideradas inconstitucionais são um não-direito. São, ressalvada
a excrecência jurídica relativa à modulação de efeitos (excrecência precisamente por se permitir
a aplicação de preceptivos contrários ao texto constitucional sob o viés consequencialista de
Mills). Neste passo, o aludido art. 9o tem que ser lido conjuntamente com o entendimento
sedimentado pelo STF no RE 627.815. Ou seja, as variações cambiais ativas serão consideradas
receita financeira para todas empresas e situações que não na hipótese da exportação.
E semelhante interpretação resolve, também, algumas preocupações que foram
externadas quando este Colegiado iniciou o exame deste feito. Isto é, as variações cambiais
positivas continuarão a ter o mesmo tratamento que sempre foi regido pela legislação tributária,
inclusive, e v.g., em relação às contribuições para o PIS e COFINS, no regime cumulativo,
continuarão à margem de sua hipótese de incidência, tal como decidido pelo próprio STF.
Nesta esteira, uma vez assentado que o Poder Judiciário cravou que tais variações
cambiais compõe a receita operacional no ato de exportação para fins da regra encartada no art.
149, § 2o, da CRFB, elas também comporão a receita operacional para todos os demais fins.
Porque, insista-se, não se pode defender que tais importâncias tenham uma natureza, quanto ao
PIS e à COFINS, e se afirmar não deter o mesmo caráter em relação ao IRPJ.
E, dito assim, considerando-as como parte integrante da receita bruta, impõe-se,
por conseguinte, a observância à regra encartada no predito art. 25, I, da Lei 9.430/96, devendo,
nesta esteira, se submeter ao percentual de presunção para definição da base de cálculo do IRPJ e
não ser adicionada, diretamente, à base de cálculo já computada.
Tem razão, portanto, a insurgente e seu recurso deve, portanto, ser provido.
A luz do exposto, com as renovadas escusas ao D. Relator, mas voto por DAR
PROVIMENTO ao recuso especial interposto pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 215
DF CARF MF
Original